Tribunal: STF
Processo: HC 222843
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL: INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO.  HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.11.2022, por Taciana Floriani e outros, advogados, em benefício de Rafael Augusto Fernandes de Souza, “contra ato ilegal praticado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina”, que negou provimento à apelação da defesa. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de dez meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática, por dezesseis vezes, de sonegação fiscal (inc. II do art. 2º da Lei n. 8.137/1990 – doc. 3).



    Ao julgar recurso de apelação da defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação (doc. 4), mantendo a condenação que transitou em julgado em 3.10.2022 (doc. 7), após o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo interposto contra o referido acórdão (ARE n. 1.400.099 – doc. 6).



    3. Os impetrantes buscam a revisão da condenação transitada em julgado, afirmando a competência deste Supremo Tribunal, pois “o último tribunal que promoveu a análise de mérito do feito foi o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, haja vista que tanto o RE (Evento 65 dos autos originários em 2º grau) como o AgRE (Evento 78 dos autos originários em segundo grau) não foram recebidos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O pedido apresentado pelo impetrante não preenche os pressupostos para a tramitação e o julgamento da impetração por este Supremo Tribunal.



    5. Manifesta a incompetência deste Supremo Tribunal para apreciar impetração contra acórdão de Tribunal estadual, não constando que igual pretensão tenha sido suscitada junto ao Superior Tribunal de Justiça.



    6. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pretensamente responsável pelo alegado constrangimento, não tem os seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de habeas corpus, cuja competência é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências jurídicas cabíveis.



    À Secretaria Judiciária para corrigir a autuação do presente habeas corpus e fazer constar como autoridade coatora apenas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora